Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717269-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE JESUS, GERALDO CARDOSO DA CUNHA AGRAVADO: MARCO AURELIO DE MORAIS SANTOS, DENISE CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELIANA MARIA DE JESUS e outro impugnando a decisão proferida na ação de despejo ajuizada contra MARCO AURÉLIO DE MORAIS SANTOS e outra, que indeferiu a gratuidade de justiça. Os agravantes sustentam, em suma, que reúnem os requisitos para fazer jus ao almejado benefício. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu os despachos do ID: 229508553 e ID: 230649725 para que a parte autora comprovasse que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntadas, tempestivamente, as petições do ID: 230574426 e ID: 231771181 e respectivos documentos. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é apenas relativa (art. 99, § 3.o, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da alegada hipossuficiência financeira. Com efeito, a documentação apresentada pelos autores revela sua movimentação de valores, de forma incompatível com o almejado benefício gracioso, entre os meses de dezembro de 2024 e março de 2025, a saber: saldo inicial de R$ 12.077,23 e final de R$ 5.691,05 (ELIANA/PAGBANK - ID: 231771185 a ID: 231771186); saldo de R$ 80.952,40 disponível em conta poupança (ELIANA/BRB - ID: 231771187). Não obstante isso, da declaração copiada no ID: 230575506 (p. 21), consta que, no ano de 2023, o autor GERALDO CARDOSO DA CUNHA auferiu renda anual de R$ 61.840,82 (remuneração anual de R$ 57.062,58, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 4.778,24), equivalente à média mensal aproximada de R$ 5.153,40. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se que não se encontram-se presentes os requisitos para a concessão da almejada tutela recursal. Isto porque, em cognição sumária, os agravantes não se qualificam como hipossuficientes, a justificar a concessão do benefício. No entanto, para evitar a extinção prematura do processo, é recomendável a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pelo menos até que o colegiado se pronuncie sobre a questão. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator